Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE SERVIDOR. LEI DISTRITAL 5.226/2013. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento individual de sentença prolatada na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, esta proposta pelo SINDAFIS, extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão de coisa julgada formada na ação individual anteriormente ajuizada pela parte autora, na qual pleiteou o pagamento de diferenças salariais decorrentes da não implementação da última parcela do reajuste da GIUrb, previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se a sentença coletiva que reconheceu o direito à implementação do reajuste da GIUrb e ao pagamento das diferenças salariais pode ser executada individualmente por servidor que tenha ajuizado ação individual anterior contendo a mesma causa de pedir e pedido, mas que foi julgada improcedente e acobertada pela coisa julgada material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As regras do art. 104 do CDC somente incidem quando a ação coletiva for proposta posteriormente à ação individual. Para que o autor individual se beneficie da coisa julgada coletiva, exige-se o cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) a tramitação simultânea das ações individual e coletiva; e (ii) o requerimento de suspensão do processo individual no prazo de trinta dias contados da ciência do ajuizamento da demanda coletiva.
4. A tentativa de execução da sentença coletiva, após insucesso definitivo na via individual, afronta à segurança jurídica.
5. A coisa julgada material formada na ação individual proposta anteriormente prevalece sobre a superveniente coisa julgada coletiva quando possuem identidade de causa de pedir e pedido.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI.
LINDB, art. 6o, § 3o.
CPC, arts. 502 e 508.
CDC, arts. 81, 103 e 104.
Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no REsp 2.016.972/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 2/10/2023; AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26/10/2016; AgInt no REsp 1.926.280/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13/2/2023; AgInt nos EDcl no REsp 1.306.182/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/3/2022.
TJDFT. APC 0708147-74.2025.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 19/11/2025; AGI 0740731-54.2025.8.07.0000, Rel. Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 29/10/2025; AGI 0736512-95.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025.